Tribunal: TJMT
Processo: 1043605-38.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043605-38.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Rescisão / Resolução, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARIA JOSE BEZERRA - CPF: 488.871.701-00 (APELADO), TIAGO MAYOLINO DE SANTA ROSA - CPF: 005.195.271-86 (ADVOGADO), RENATA STUART LIMA PORTO - CPF: 926.144.341-91 (APELADO), HERVITAN CRISTIAN CARULLA - CPF: 415.276.231-49 (APELANTE), HERVITAN CRISTIAN CARULLA - CPF: 415.276.231-49 (ADVOGADO), OSMAR ALVES FERREIRA JUNIOR - CPF: 705.849.409-63 (APELANTE), ALESSANDRO JACARANDA JOVE - CPF: 424.803.881-15 (ADVOGADO), LOURIVAL RIBEIRO FILHO - CPF: 079.330.291-91 (ADVOGADO), OSMAR ALVES FERREIRA JUNIOR - CPF: 705.849.409-63 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PARCELAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de parcelamento das custas processuais, determinando o recolhimento integral do preparo recursal sob pena de não conhecimento. O agravante alega carência econômica e sustenta que a negativa de parcelamento compromete o acesso à justiça, reiterando pedido de concessão do benefício com base em extrato do SERASA e declarações de dificuldades financeiras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se é cabível o parcelamento das custas processuais, mesmo após o indeferimento da gratuidade de justiça, diante da alegação de hipossuficiência econômica não suficientemente comprovada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O parcelamento de despesas processuais previsto no art. 98, §6o, do CPC, depende da demonstração concreta da insuficiência de recursos para pagamento em parcela única, ainda que não tenha sido concedida a gratuidade de justiça.

4.
A simples juntada de extrato do SERASA não é suficiente para comprovar a hipossuficiência financeira, sendo exigível a apresentação de documentação hábil, como declaração de imposto de renda e extratos bancários, conforme previamente determinado.

5.
A alegação de renda mensal entre três e quatro
salários-mínimos
, sem documentação comprobatória, é insuficiente para embasar o deferimento do parcelamento.

6.
A condição de advogado do agravante, atuando em causa própria, evidencia potencial de geração de renda e, portanto, reforça a necessidade de comprovação efetiva da alegada carência econômica.

7.
O princípio do acesso à justiça não afasta a exigência de comprovação da hipossuficiência, sendo indevido o benefício na ausência de elementos probatórios mínimos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
O parcelamento das custas processuais previsto no art. 98, §6o, do CPC somente é cabível mediante a comprovação documental da insuficiência de recursos.

2.
A simples existência de restrições creditícias não comprova, por si só, a hipossuficiência econômica.

3.
O exercício da advocacia em causa própria presume capacidade de geração de renda, exigindo-se, ainda assim, prova robusta de carência financeira para fins de parcelamento de custas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 98, §6o, e 1.021, §2o.

Jurisprudência relevante citada
: Jurisprudência pacífica do Tribunal de origem (não identificado o número do processo ou ementas específicas).

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Agravo Regimental interposto por
HERVITAN CRISTIAN CARULLA
,

com o fito de reformar a decisão que
indeferiu o pedido
de parcelamento, com o que determino a intimação da parte apelante

para que proceda ao recolhimento integral do preparo no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não

conhecimento do recurso

(ID
295772393
).

Para tanto,
o
ora agravante aduz
que
o

parcelamento das custas, além de garantir os direitos

do agravante, nada imporá de negatividade ao poder judiciário, pois o agravante

tem interesse na lide e ainda, garantirá o acesso a direitos inerentes ao

contraditório e ampla defesa, e neste caso em concreto, poderá o agravante

debater e ver seu direito resguardado, além, do amplo acesso ao judiciário
.

Alega que
demonstrou sua

total carência econômica, de modo que se encontra impedido de arcar as custas e

despesas processuais

(ID

297387875
).

Embora intimada, a

parte
agravad
a

deixou de
apresent
ar

contrarrazões ao recurso
,
conforme certificado nos autos
(ID
303229880
).

Por oportuno,
reclassifiquem
-se os autos por
se
tratar de Recurso de Agravo Interno, e
não

apelação
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Eminentes Pares:

Por expressão do artigo 1.021 e §2o, do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno de toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do
decisum
objurgado, ou levá-lo a julgamento perante o órgão colegiado,
in
verbis
:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

Também chamado de Agravo Interno, o Recurso de Agravo Regimental não cuida de repisar os
fundamentos da decisão singular, mas apenas de submetê-la ao crivo do colegiado.

Na hipótese,
a
controvérsia cinge-se à possibilidade de deferimento do parcelamento das custas processuais ao agravante, após o indeferimento do pedido de justiça gratuita.

O art. 98, §6o do Código de Processo Civil estabelece que
“
conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento
”
. Contudo, tal benefício, assim como a gratuidade da justiça, está condicionado à demonstração da insuficiência de recursos para pagamento em parcela única.

No caso em análise, o agravante foi intimado para comprovar sua hipossuficiência financeira, tendo apresentado apenas um extrato do SERASA (ID 290599889), deixando de juntar outros documentos essenciais como declaração de imposto de renda e extratos bancários, conforme determinado na decisão de ID 288440376.

A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que a concessão dos benefícios da justiça gratuita ou do parcelamento das custas processuais não pode ocorrer de forma indiscriminada, sendo necessária a efetiva demonstração da situação de hipossuficiência financeira
.

Embora o agravante alegue que não possui acesso às suas contas bancárias por estarem negativas e que sua renda mensal equivale a 3 ou 4
salários-mínimos
, tais afirmações não foram devidamente comprovadas nos autos. A mera juntada do extrato do SERASA, demonstrando a
existência de restrições creditícias, não é suficiente para comprovar a impossibilidade de arcar com as custas processuais, ainda que de forma parcelada.

Ressalte-se que o agravante é advogado e atua em causa própria, o que indica capacidade profissional e potencial de geração de renda. Além disso, a alegação de que recebe entre 3 e 4
salários-mínimos
mensais, sem a devida comprovação documental, não autoriza, por si só, a concessão do benefício pleiteado.

O princípio constitucional do acesso à justiça não significa isenção indiscriminada de custas processuais, mas sim a garantia de que aqueles que efetivamente não possuem condições financeiras possam ter seus direitos tutelados pelo Poder Judiciário. Para tanto, é imprescindível a demonstração concreta da situação de hipossuficiência, o que não ocorreu no presente caso.

Portanto, não havendo elementos probatórios suficientes que demonstrem a impossibilidade de pagamento das custas processuais em parcela única, deve ser mantida a decisão que indeferiu o parcelamento.

Então, sem que tenha a ora agravante convencido esta Relatora do desacerto da decisão – tanto que não exercida a retratação e apresentado o processo em mesa – permanece
incólume
a decisão agravada, a não ser que, em outro sentido, alguém inaugure a divergência.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025